Tribunal: TJMT
Processo: 0009738-62.2015.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009738-62.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA ALINE DA SILVA CARDOSO - CPF: 026.958.161-89 (APELANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), THIAGO MARQUES CARDOSO - CPF: 041.038.491-77 (APELANTE), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 11.025.595/0001-56 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ELISIANE DE CASTRO MOURA - CPF: 009.011.521-02 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), DAYANE FLORENTINO FERREIRA - CPF: 025.018.771-01 (APELADO), EFIGENIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 626.941.701-53 (APELADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ART. 114 DO CPC – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal.

Oportunizado à autora, a emenda da petição inicial para a inclusão de litisconsorte necessário no polo passivo da ação, esta quedou-se inerte, estando escorreita a sentença extintiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcia Aline da Silva Cardoso e outro
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por perdas e danos, proposta em desfavor de Golden Negócios Imobiliários Ltda., Sisan Engenharia Ltda., Dayane Florentino Ferreira e Efigênia Cardoso da Silva, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, mantendo-a em sede de decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes sustentam a desnecessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsórcio passivo necessário, posto que foi pleiteada a anulação dos contratos de compra e venda, entre os Requerentes e a Terceira Requerida, bem como, entre a Terceira e a Quarta Requerida, sendo que em tais contratos a Caixa Econômica Federal não é parte.

Firme nesse argumento, requer a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o devido prosseguimento.

Contrarrazões no id. 184880670, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcia Aline da Silva Cardoso e outro ingressaram com ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por perdas e danos,
em desfavor de Golden Negócios Imobiliários Ltda., Sisan Engenharia Ltda., Dayane Florentino Ferreira e Efigênia Cardoso da Silva
, aduzindo que, em maio de 2011 adquiriram uma unidade autônoma no Residencial Daury Riva, localizado na cidade de Sinop, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda de terreno e mútuo para a construção de Unidade Habitacional, celebrado com a primeira requerida, cuja previsão de entrega do empreendimento era para os 06 meses subsequentes, ou seja, novembro de 2011.

Esclareceu que a primeira requerida trabalha como empresa intermediária entre a segunda requerida em empreendimentos com recursos obtidos do Governo Federal pelo programa minha casa minha vida, sendo que também intermediou o financiamento entre o comprador e a Caixa Econômica Federal, agente financeiro do programa.

Alegaram que próxima a data aprazada para a entrega houve renovação do contrato, adiando a entrega do empreendimento para mais 06 meses.

Seguiram sustentando que quando foram informados que haveria a necessidade de nova dilação do prazo de entrega, resolveram rescindir o negócio entabulado, ocasião em que assinaram contrato que pensavam ser de rescisão, no entanto, posteriormente, descobriram que se tratava de contrato de compra e venda, onde os apelantes venderam o imóvel para a 3ª requerida.

Afirmaram que o negócio jurídico entabulado consistiu em manobra da 1ª requerida para locupletar-se indevidamente e que foram induzidos a erro devido a pouca instrução que possuem.

Firme nesses argumentos, requereram que o contrato assinado pelos autores, ora apelantes, assim como o posterior, realizado entre a 3ª e 4ª requeridas, fosse anulados, reestabelecendo o
status quo ante
, já que é o nome dos autores que constam na matricula do imóvel.

Por fim, requereram, ainda, a condenação das requeridas ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos pelos autores.

Conforme decisão acostada no id. 184880657 - Pág. 6, o douto magistrado
a quo
assim entendeu
, verbis:

“(...)Embate pretendido sobre rescisão de contrato envolvendo financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal. O que obriga a sua inclusão no polo passivo da lide, necessariamente, pois a decisão, de procedência ou improcedência, que advirá ao final nestes autos indubitavelmente a atingirá de modo inexorável.

Hipótese de litisconsórcio necessário, em virtude da natureza incindível da relação jurídica de direito material, a indicar decisão uniforme para todos.

Eis o disposto no art. 114 do CPC, com excertos negritados:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Não há como prosseguir a demanda, sem descartar a hipótese de que o decisum que advirá poderá provocar reflexos diretos e imediatos sobre os interesses também da Caixa Econômica Federal.

Isto posto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, em 15 dias, determino que a parte requerente acrescente no polo passivo da lide a referida Caixa Econômica Federal”.
(id.

184880657 - Pág. 6).

Contudo, os apelantes quedaram-se inertes, conforme se vê da certidão acostada no id. 184880661.

Ato seguinte, o Magistrado
a quo
proferiu a sentença recorrida, julgando

extinto o feito, nos termos do artigo
485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, mantendo-a em sede de decisão integrativa
.

Inconformados, recorrem os apelantes,
sustentando a desnecessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsórcio passivo necessário, posto que foi pleiteada a anulação dos contratos de compra e venda, entre os Requerentes e a Terceira Requerida, bem como, entre a Terceira e a Quarta Requerida, sendo que em tais contratos a Caixa Econômica Federal não é parte.

Firme nesse argumento, requer a nulidade da sentença,
com o consequente retorno dos autos ao juízo
a q
uo
para o devido prosseguimento

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão os apelantes.

Consoante dispõe o artigo 114 do Código de Processo Civil,
"O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes."

Desta forma, como bem mencionado pelo Magistrado
a quo
na sentença recorrida,
verbis
:

“In casu, há necessidade de formação de litisconsórcio passivo, questão que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, ex officio, dada a cogência da matéria.

Tal situação existe quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes no processo.

O litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal.

A necessariedade atua, por isso, na formação do litisconsórcio e nisso, repise-se, difere da unitariedade, vez que esta pressupõe um litisconsórcio já formado.

O litisconsórcio necessário revela casos de legitimação ad causam conjunta ou complexa

(...)
Na hipótese dos autos, há influência da decisão meritória na esfera jurídica de todos aqueles que participaram do contrato que pretendem os requerentes anular e que dele, de alguma forma, se beneficiaram, revelando-se necessária a formação de litisconsórcio unitário.

Por outro lado, a citação de todos os litisconsortes passivos necessários é pressuposto para a regular formação da relação processual, devendo o juiz determinar ao autor que requeira a citação de todos que devam ser

litisconsortes, sob pena de extinção do feito, conforme o determinado no art. 115, parágrafo único
:

“Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.

No caso dos autos, portanto, objetivando a autora a anulação de contrato de compra e venda de imóvel, todos os envolvidos neste negócio jurídico devem integrar o polo passivo da demanda
.

(...)

Destarte, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário e não tendo a parte autora requerido à citação de todos os litisconsortes, mesmo intimada diversas vezes para tanto, a extinção o feito é medida impositiva, conforme o estabelecido no art. 115, parágrafo único
.”
(id.

184880662 – negritei e grifei).

Sobre o tema, colaciono o entendimento da jurisprudência,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - CITAÇÃO DE TODOS OS CONTRATANTES - PROCESSO ANULADO PARCIALMENTE.

O litisconsórcio é necessário quando a sentença trouxer solução uniforme aos envolvidos na lide, de modo a justificar que sejam chamados a integrar passivamente o feito - Para a ação em que se pretende a anulação de contrato e, por consequência, reintegração de posse em bem imóvel, a formação do litisconsórcio entre todos os contratantes é imprescindível, sob pena de nulidade processual”.
(TJMG; Rac n. 10210120085241006 - Pedro Leopoldo, 9ª Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 06.04.2021).

Com efeito, é certo que a não inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, constitui falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dando causa à extinção do processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

“
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – COMPRA E VENDA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CREDOR HIPOTECÁRIO.

Nos termos do artigo 47 do CPC, “Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todo os litisconsortes no processo
.”
(TJMG, RAC 0008419-12.2010.813.0522 – Porteirinha; 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Mota e Silva, j. 12.06.2012 - negritei).

Assim, não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, mostra-se correta a decisão, e por estes termos e estribando nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024